Tribunal: TJES
Processo: 5000347-80.2024.8.08.0042
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-80.2024.8.08.0042

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: P. H. A. S. e outros (3)

PARTE RE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DO SUS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO POR PRINCÍPIO ATIVO. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA DE MARCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamentos (Neuleptil, Ritalina, Atensina, Canabidiol e Melatonina) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Rio Novo do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo Poder Público; e (ii) definir se a obrigação estatal abrange o fornecimento de marcas comerciais específicas ou se limita aos princípios ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde constitui direito fundamental e dever do Estado, sendo a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico solidária entre a União, os Estados e os Municípios.

A demonstração da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados e da ineficácia ou impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, por meio de laudo médico circunstanciado, impõe ao Poder Público o dever de fornecê-los.

A obrigação estatal de fornecimento de medicamentos restringe-se ao princípio ativo e à dosagem prescrita, não estando o ente público adstrito a marcas comerciais específicas, salvo quando houver justificativa técnica expressa sobre a superioridade terapêutica de determinada marca, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

Os entes da federação possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde.

É devido o fornecimento de medicamentos não padronizados ou não disponibilizados pelo SUS quando comprovadas a necessidade do paciente e a ineficácia das alternativas terapêuticas públicas.

O fornecimento de medicamentos pelo Estado deve observar o princípio ativo, sendo vedada a exigência de marca específica sem a devida justificação técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, Tema 106; STF, Tema 1161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar, em parte, a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
P.H.A.S.
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que os réus “
forneçam os medicamentos necessários ao bem-estar do menor, quais sejam: Neuleptil, Ritalina, Atensina, Canabidiol e Melatonina
”.

Embora intimados, os entes públicos não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença deve ser parcialmente reformada.

Narra a petição inicial que o autor, menor que atualmente conta com dez anos de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessita das medicações indicadas na petição inicial.

Conforme bem destacado na sentença, as normas constitucionais que tratam do direito à saúde imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação - solidária - de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal). Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão.

Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

A necessidade terapêutica da associação medicamentosa restou devidamente comprovada nos autos, uma vez que os laudos médicos circunstanciados de ids 13817837 e 13817865 esclarecem a imprescindibilidade do tratamento combinado, notadamente ao atestar expressamente a falha da terapia padrão fornecida pelo SUS:

Tem histórico de uso, sem sucesso (por ineficácia e/ou efeitos colaterais importantes), de Clorpromazina, Levomepromazina, Periciazina (geraram sonolência diurna e aumento do apetite), Aripiprazol (ineficácia mesmo em doses de 20 mg e acima disso, acarretou acatisia), Ac. Valproico (ineficácia), Escitalopram (ineficácia), Prometazina (ineficácia e sonolência) e Risperidona (essa, inclusive, padronizada e fornecida pelo Estado para tratamento comportamental no Autismo, utilizada, em doses mais altas para sua faixa etária, sem resposta terapêutica, gerando tão somente aumento importante do apetite).

O profissional médico justifica que, com a associação pleiteada, o paciente obteve "
ótima resposta, principalmente, no comportamento, permitindo melhor socialização e diminuindo rejeição por seus pares pelo comportamento disruptivo, fatos que não ocorreram com nenhuma medição já usada
”, o que demonstra o preenchimento do requisito de imprescindibilidade e ineficácia da alternativa SUS (Temas 106/STJ e 1161/STF).

A sentença, no entanto, merece diminuto retoque tão somente quanto às marcas indicadas na sentença, na medida em que é possível o fornecimento de medicamentos com o mesmo princípio ativo.

Com efeito, a obrigação do Poder Público corresponde ao fornecimento do fármaco (princípio ativo), não estando adstrito a marcas específicas, salvo em casos de expressa e fundamentada justificação de superioridade terapêutica daquela marca, o que não é o foco do laudo.

Portanto, a obrigação do Estado é fornecer os princípios ativos:
Metilfenidato
,
Periciazina
,
Clonidina
,
Canabidiol
e
Melatonina
, nas dosagens prescritas, sendo inviável a exigência das marcas específicas (Ritalina, Neuleptil, Atensina, Prati Donaduzzi).

Assim, comprovada a necessidade e a ausência de fornecimento, a ser parcialmente confirmada, ressalvando-se, contudo, que o Estado se desincumbirá da obrigação ao fornecer os respectivos
princípios ativos
nas dosagens prescritas, independentemente da marca.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e reformo, em parte, a sentença
ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para permitir que o fornecimento dos medicamentos pleiteados se dê, a critério dos réus, por outros, com os mesmos princípios ativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)